Tribunal: TJSP
Processo: 2165258-67.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Geraldo Wohlers
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000103961
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos
de Declaração Cível no 2165258-67.2019.8.26.0000/50001, da
Comarca São Paulo, em que são embargantes MAYRA REGINA
SILVA,
ANA
LUÍZA
GUIMARÃES
OLIVEIRA,
ANGÉLICA
FERREIRA SOARES, ANNA LAURA LINKEWITSCH RONDON,
BEATRIZ DINIZ FERRAGI, DIOGO FERNANDES DIAS, LETÍCIA
GARCIA NARDI, ADRIANO REIS DA SILVA, MARCELO GOMES
DOS SANTOS, NATÁLIA VIGNA DE OLIVEIRA BILAR, NARA
REGINA DE CARVALHO, RENAN ISAAC JANEZ, WENDELL
PITALUGA ROCHA, WILSON DE GOIS JUNIOR, MARCELO
BIANNA FIDALGO DIAS, MARILIA LUIZA DA COSTA RAMOS,
GABRIELA FERNANDA PERES COSSI, GUSTAVO ALMEIDA
BRANCO NASCIMENTO e REBECA NEGRAO CARDOSO BRAGA
BOAVENTURA, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NÃO CONHECERAM
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V.U. IMPEDIDOS O
EXMOS. SRS. DES. PINHEIRO FRANCO E BERETTA DA
SILVEIRA. JULGAMENTO PRESIDIDO PELO EXMO. SR. DES.
LUIS SOARES DE MELLO.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores LUIS SOARES DE MELLO (Presidente), ELCIO
TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO,
ADEMIR BENEDITO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO,
ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI,
JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO
SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ALVARO
PASSOS, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
GERALDO WOHLERS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 35.341
Relator: Desembargador Geraldo Wohlers
Embargos de Declaração no 2165258-67.2019.8.26.0000/50001
Embargantes: Adriano Reis da Silva, Ana Luíza Guimarães
Oliveira, Angélica Ferreira Soares, Anna Laura Linkewitsch
Rondon, Beatriz Diniz Ferragi, Diogo Fernandes Dias, Gabriela
Fernanda Peres Cossi, Gustavo Almeida Branco Nascimento,
Letícia Garcia Nardi, Marcelo Bianna Fidalgo Dias, Marcelo
Gomes dos Santos, Marilia Luiza da Costa Ramos, Mayra
Regina Silva, Nara Regina de Carvalho, Natália Bilar, Renan
Isaac Janez, Wendell Pitaluga Rocha e Wilson de Gois Junior
Embargado: Exmo. Senhor Desembargador Presidente do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Interessado: Estado de São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos em face de v.
decisão colegiada que rejeitou precedentes Embargos de
Declaração. Pretendida rediscussão de temas já apreciados no
v. Acórdão vergastado. Embargos não conhecidos.
Vistos, etc...
1. Adriano Reis da Silva, Ana Luíza
Guimarães Oliveira, Angélica Ferreira Soares, Anna Laura
Linkewitsch Rondon, Beatriz Diniz Ferragi, Diogo Fernandes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Dias, Gabriela Fernanda Peres Cossi, Gustavo Almeida Branco
Nascimento, Letícia Garcia Nardi, Marcelo Bianna Fidalgo Dias,
Marcelo Gomes dos Santos, Marilia Luiza da Costa Ramos,
Mayra Regina Silva, Nara Regina de Carvalho, Natália Bilar,
Renan Isaac Janez, Wendell Pitaluga Rocha e Wilson de Gois
Junior, por intermédio de ilustres advogados, impetraram Mandado
de Segurança, com pedido liminar, em face de ato praticado pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo.
Aduziram os d. impetrantes que “o concurso
para o cargo de escrevente técnico judiciário do Tribunal de Justiça de São
Paulo ('TJ-SP') - 1a e 4a RAJ - foi realizado ao longo de 2017 e homologado em
11 de dezembro do mesmo ano (o 'Concurso'), tendo, conforme o Edital
(docs.1, 2 e 3), prazo de validade de 01 ano, podendo ser prorrogado por igual
período. Neste Concurso, foram habilitados 4.194 candidatos, da 1a e 4a RAJ,
e, até o momento, apenas 1.593 aprovados foram nomeados e cerca de 60%
dos habilitados ainda esperam nomeação.
Em 02 de outubro de 2018, por meio de um
despacho da Presidência do TJSP datado de (DJE de 09/10/2018 - doc .4), o
Concurso foi prorrogado por mais 01 ano, tendo como data fatal de vigência 10
de dezembro de 2019.
Vale mencionar que, em 19 de dezembro de 2017,
poucos dias após a homologação do Concurso, o TJ-SP lançou novo Edital
também para o cargo de escrevente técnico judiciário, das Regiões
Administrativas do interior e do litoral do Estado (2a, 3o, 5a, 6a, 7a, 8o, 9a e 10a
RAJs - doc. 5), tendo sido homologado em 06 de março de 2019.
No mês de maio de 2019, o TJ-SP nomeou 54
aprovados (doc. 6), e em junho, mais 33 (doc. 7), demonstrando que a questão
contábil não se apresentava prejudicada naqueles meses, ainda que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
quadrimestre já estivesse encerrado.
Ocorre que, em 24 de junho de 2019, nos
derradeiros seis meses de validade do Concurso, o Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo ('TCE-SP') emitiu um alerta orçamentário ao TJ-SP, o
qual informou que as despesas com pessoal do Poder Judiciário Estadual
atingiram 5,77% da Receita Corrente Líquida ('RCL'), demonstrando assim que
o TJ-SP se encontra em um cenário de grave crise orçamentária (doc. 8).
Ato contínuo, o Presidente do TJ-SP, o Des.
Presidente Manoel Pereira Calças, em 27 de junho de 2019, emitiu
comunicado acerca da grave situação do orçamento informando que, diante da
crise instaurada, estão vedadas a criação e o provimento de cargos (doc. 9).
Em outros termos, significa que, enquanto as despesas com pessoal
continuarem no limite prudencial não serão realizadas novas nomeações de
qualquer concurso com prazo de validade em andamento, o que atinge
diretamente os 2.700 aprovados do Concurso que, de boa fé, aguardam
nomeação.
Por derradeiro, importante informar que nos últimos
dias, o Tribunal bandeirante acolheu, em sede de liminar, pedidos formulados
por candidatos nomeados e que se viram prejudicados pelo comunicado
emitido pela presidência desta Casa” (fls. 03).
E continuaram: “como é sabido, o TJ-SP está com
uma defasagem de mais de 1.200 cargos vagos somente nesta Comarca (doc.
12), e, portanto, necessita empossar os aprovados, e não o faz exclusivamente
por impedimento de ordem orçamentária.
Tal demonstração está no fato de que, vencido o
Concurso em dezembro p.f., o TJ-SP já está se preparando para novo
certame, contando com o orçamento do ano vindouro, a ser votado agora no
segundo semestre de 2019.
Ora, não é justo e nem razoável que o TJ-SP
venha a despender grande parte de seu orçamento para lançar novo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
edital, cuja demora para a homologação será grande, prejudicando os
serviços forenses e trazendo para a Administração Pública patente
desperdício de verbas, em clara ofensa ao princípio constitucional da
eficiência” (fls. 04).
Ainda segundo os d. impetrantes, muitos dos
candidatos aprovados, “por acreditarem fortemente em suas nomeações,
tomaram providências a fim de viabilizar a posse do cargo, como por exemplo,
mudança de estado ou cidade, pedido de baixa no número da Ordem dos
Advogados do Brasil, pedido de demissão de emprego, entre outros.
(...)
Ora, é fato incontroverso que a prorrogação do
prazo de validade do Concurso: (i) evitará que o erário público arque com a
realização de novo certame que, neste momento, não se monstra necessário
diante de 2.700 aprovados que já demonstraram aptidão técnica para assumir
o cargo; (ii) fará justiça aos aprovados que depositaram tempo e dinheiro
para obter tal aprovação, e, de boa fé, nutriam forte expectativa quanto a
suas nomeações, e que em razão de crise orçamentária que veda provimentos
de cargos e pela qual não tem qualquer responsabilidade, serão penalizados
pelo encerramento do prazo validade do Concurso; e (iii) cumprirá, de forma
integral, os princípios constitucionais que norteiam a Administração
Pública, sobretudo os Princípios da Boa-Fé, da Razoabilidade e da
Economicidade.
Neste aspecto, o Ministro Gilmar Mendes, ao julgar
o Recurso Extraordinário no 598.099/MS, com repercussão geral, conclui que a
Administração Pública tem obrigação de nomear os aprovados dentro do
número de vagas previsto no edital, porém, a nomeação deixa de ser uma
obrigação quando a Administração enfrenta uma situação que tenha
como características cumulativas: a superveniência, a imprevisibilidade,
a gravidade e a necessidade” (fls. 05/06).
Ademais, “vale lembrar que o Concurso teve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
validade de somente 01 ano, tendo sido prorrogado por mais 01 ano, enquanto
que, em razão do alto número de aprovados no cadastro de reserva, poderia
ter tido validade de 02 anos, e prorrogado por igual período (como ocorre com
a maioria dos concursos no país), atingindo o limite constitucional de 04
anos totais de vigência” (fls. 09).
De outro giro, “plenamente possível também a
suspensão temporária da validade até a regularização orçamentária do órgão”
(fls. 13).
Destarte, “considerando (i) que o Concurso está na
iminência do seu vencimento; (ii) que existem candidatos devidamente
aprovados em cadastro de reserva, ou seja, em plenas condições de
exercerem as funções que a eles serão designadas; (iii) que já houve
comunicado por parte da Autoridade coatora de que até o término do prazo de
validade do certame, não promoverá nenhuma nomeação; (iv) que uma vez
vencido o Concurso, haverá demora significativa entre a publicação do edital
de novo certame e sua homologação; (v) que neste período, sem concurso
válido, o TJ-SP estará impossibilitado de nomear escreventes; que na data de
hoje, existem por volta de 1.200 cargos vagos somente nesta Comarca; e (vi)
que as vacâncias tendem a crescer exponencialmente nos próximos meses em
decorrência da Reforma da Previdência, ainda em discussão no Congresso
Nacional” (fls. 18/9), postularam: a) “a suspensão imediata do Concurso
até o trânsito em julgado do presente Mandamus”; b) “a concessão de medida
liminar para prorrogar extraordinariamente o certame em voga até a data final
de 10/12/2021, confirmando para o presente caso os precedentes
colacionados de forma a diminuir, dentro dos limites da legalidade, o impacto
da decisão guerreada”; c) “a concessão de medida liminar determinando a
suspensão do prazo do certame a contar da data retroativa de 27/06/2019, até
que as irregularidades orçamentárias apontadas sejam equacionadas”. No
mérito, pleitearam fosse “CONFIRMADA A LIMINAR CONCEDIDA de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
forma a preservar direito dos impetrantes à prorrogação extraordinária do
prazo de validade do Concurso ou de sua suspensão até a regularização da
situação orçamentária” (fls. 19).
Recusado o provimento preambular (fls.
354/61), prestou informações o Exmo. Senhor Desembargador
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual
noticiou que, “em razão da excepcional situação econômico-fiscal
atualmente enfrentada por este Tribunal de Justiça, o Concurso de Escrevente
Técnico Judiciário - 1a e 4a RAJ foi prorrogado pelo prazo adicional de 1 (um)
ano, a partir de 11/12/2019 até 10/12/2020”, concluindo desse modo que
“houve superveniente perda do objeto da presente impetração, impondo-se a
extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do
Código de Processo Civil” (fls. 394/5).
A d. Procuradoria-Geral de Estado ingressou
no feito a fls. 399.
Parecer
a
fls.
403/8,
alvitrando
a
i.
Procuradoria-Geral de Justiça fosse “extinto o feito, sem julgamento do
mérito, nos moldes do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, com a
consequente denegação da ordem, como preceitua o disposto no artigo 6o,
parágrafo 5o, da Lei n. 12.016/2009”.
Aos 03 de setembro do ano corrente os i.
impetrantes protocolizaram petição noticiando que “o Presidente do
TJSP prorrogou por mais 01 (um) ano, a partir de 11/12/2019 até 10/12/2020 o
prazo de validade do Concurso.
Ocorre que, diante da edição de tal ato, dois
procedimentos
de
controle
administrativo
(0006295-19.2019.2.00.0000,
0006165-29.2019.2.00.0000) foram instaurados no Conselho Nacional de
Justiça, ambos pleiteando a cassação do ato de prorrogação da validade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
certame, sob o fundamento de afronta ao texto constitucional.
No procedimento de no 0006295-19.2019.2.00.0000,
o TJSP foi intimado para prestar informações no prazo de 15 dias.
Em que pese o julgamento do presente mandamus
não dependa da decisão do CNJ, é certo que possa repercutir na perda ou não
do objeto da ação.
O Código de Processo Civil, em seu art. 313 prevê
algumas hipóteses de suspensão do processo, sendo permitida a suspensão
pela convenção das partes (inciso II).
Considerando tal permissivo legal, requer-se a
intimação da autoridade coatora a fim de saber se se opõe à suspensão
do processo até o julgamento dos procedimentos de controle
administrativo instaurados no CNJ.
Todavia, caso mantida a prorrogação da validade do
certame até 10/12/2020, os impetrantes não se oporão à extinção do feito, sem
resolução do mérito, mesmo diante do pedido de prorrogação pelo prazo de 02
(dois) anos” (fls. 411/2).
Foi então determinada a intimação do
Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente deste Augusto
Sodalício para que, querendo, se pronunciasse acerca da
possibilidade de suspensão do presente feito (fls. 413/9).
O Excelentíssimo Senhor Desembargador
Presidente se manifestou no sentido de “inexistir oposição por parte
deste Tribunal em relação à suspensão do processo até o julgamento dos
procedimentos de controle administrativo instaurados no CNJ” (fls. 422).
Entretanto, na data de 17 de setembro de
2019 os d. impetrantes protocolizaram novo petitório requerendo
fosse “desconsiderado o pedido de suspensão do processo e que seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
retomado o regular andamento do presente mandamus”, tendo em vista
“preliminar suscitada no Procedimento de Controle Administrativo instaurado
no Conselho Nacional de Justiça acerca da judicialização da matéria no
processo em epígrafe” (fls. 426).
Na esteira do que propugnaram os próprios e
d. impetrantes, este Egrégio Órgão Especial retomou “o regular
andamento do presente mandamus”: foi denegada a Segurança nos
termos do artigo 6o, § 5o, da Lei no 12.016/2009, c/c o artigo 485,
inciso VI, do Código de Processo Civil, ante a perda superveniente
do interesse processual (v. Acórdão de fls. 430/40).
Diante disso, opuseram os requerentes
Embargos de Declaração (fls. 445 e 01 do apenso 50000),
asseverando (mormente com intuito de prequestionamento) que
“não houve perda do objeto do presente Mandado de Segurança, tendo em
vista que os pedidos requeridos pelos Embargantes mencionavam
expressamente a prorrogação da validade do concurso por 02 anos, enquanto
que a decisão administrativa do Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal
de Justiça outorgou apenas 01 ano de prorrogação ao concurso.
Ora, não há identidade de pedidos a ensejar a perda
do objeto do presente Mandado de Segurança, devendo o acórdão ser revisto,
data máxima vênia, com o julgamento do mérito.
Desta feita, data maxima venia, para que o v.
acórdão embargado estivesse devidamente fundamentado, necessária seria a
análise dos argumentos trazidos pelos Embargantes no Mandado de
Segurança, explicitando os motivos pelos quais estes Eméritos
Desembargadores entendem que o v. aresto que julgou o Mandado de
Segurança teve a perda do objeto” (fls. 06 do apenso 50000).
Requereram, desse modo, fossem “sanadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
as omissões existentes na r. decisão, no intuito de que seja proferida
manifestação expressa no r. decisum acerca da omissão aos artigos 37, III, da
CF, art. 20 da LINDB e arts. 2o e 3o da Lei 9.784/1999, sob pena de afronta ao
inciso II do artigo 535 do Código de Processo Civil e aos incisos XXXV e LV do
artigo 5o da Constituição Federal” (fls. 07 do apenso 50000); esses
Embargos foram rejeitados aos 27 de novembro de 2019 (fls. 12/25,
idem).
Foram opostos agora novos Embargos de
Declaração (igualmente com escopo de prequestionamento) sob o
argumento de que “o pedido realizado pelos Embargantes no mandamus
consiste na prorrogação do prazo de validade do Concurso por mais 02 (dois)
anos, enquanto que a decisão administrativa do Senhor Presidente do TJ-SP,
utilizada por V.Ex.a como razão para entender pela perda do interesse
processual por parte dos Embargantes, prorrogou o prazo de validade do
Concurso por mais 01 ano, ou seja, por prazo diverso do pleiteado”.
Reclama-se, assim, “sejam sanadas as omissões
existentes no r. acórdão e ter-se por prequestionada a matéria à luz dos
dispositivos constitucionais e legais invocados, sob pena de afronta ao inciso II
do artigo 1.022 do Código de Processo Civil e aos incisos XXXV e LV do artigo
5o da Constituição Federal” (razões a fls. 01/06 do apenso 50001).
2. Não serão apreciados estes “Embargos”,
porquanto a rejeição do recurso precedente (os mesmos e lídimos
Embargos, insta repetir) ensejou a preclusão consumativa da
questão debatida.
A temática discutida pelos ora embargantes
já foi exaustivamente elucidada, inclusive na r. decisão que rejeitou
os precedentes Embargos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
“(...) os requerentes foram aprovados em concurso
público para o cargo de Escrevente Técnico Judiciário deste Augusto
Sodalício, o qual restou homologado aos 11 de dezembro de 2017, tendo
validade de 1 (um) ano, prorrogado por uma vez (até 10 de dezembro de 2019,
portanto).
Desde a homologação do certame até o dia 19 de
junho p.p. foram nomeados, para a Comarca da Capital, 789 (setecentos e
oitenta e nove) aprovados.
No entanto, em 18 de julho de 2019 sobreveio
Comunicado da Presidência deste E. Tribunal informando que, em decorrência
do recebimento de Comunicado de Alerta emitido pelo E. Tribunal de Contas em
24 de junho de 2019 (noticiando que a despesa total com pessoal desta C. Corte de
Justiça atingiu 5,77% da Receita Corrente Líquida do Estado de São Paulo), e a fim
de respeitar o disposto no artigo 22, incisos III e IV, da Lei de
Responsabilidade Fiscal (que veda o aumento de despesa com a criação ou
provimento de cargos), os 82 (oitenta e dois) candidatos nomeados para os
cargos de Escrevente Técnico Judiciário e Psicólogo Judiciário não poderiam
ser empossados.
Em face desse Comunicado foi impetrado o remédio
heroico objeto dos presentes autos, já que os então requerentes, na condição
de aprovados no citado concurso público, recearam não serem nomeados até
o término do prazo de validade do certame, que ocorreria em 10 de dezembro
de 2019.
Contudo, consoante informou o Exmo. Senhor
Desembargador Presidente desta E. Corte bandeirante, aos 15 de agosto do
ano corrente Sua Excelência houve por bem prorrogar 'o Concurso de
Escrevente Técnico Judiciário - 1a e 4a RAJ (...) pelo prazo adicional de 1 (um) ano, a
partir de 11/12/2019 até 10/12/2020'.
Dessa forma, considerando que a d. autoridade
impetrada adotou a medida que os então impetrantes buscavam, este Seleto
Órgão Especial concluiu que não mais perdurava o interesse processual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
inicialmente expressado; afinal de contas, o Exmo. Senhor Desembargador
Presidente prorrogou o concurso público em tela” (fls. 22/4 do apenso
50000).
Cumpre registrar ademais que, consoante já
decidiu este C. Órgão Especial, “...não é dado, em sede de
embargos, reabrir embate sobre a matéria apreciada, sendo da
índole do recurso pedir que se reexprima, mas não que se redecida,
sem considerar que não constitui omissão o modo como, do ponto
de vista da parte, o acórdão deveria ter decidido.
Aliás, o vezo de apontar erros, omissões,
obscuridades ou contradições nos acórdãos, como técnica de
rediscutir matéria já julgada, não deve ser tolerado pelo Poder
Judiciário pois, se não for assim, poderá a parte, opondo sucessivos
embargos declaratórios, eternizar a demanda, o que se mostra
impertinente e inadmissível.
Em
suma,
formando-se
um
juízo
de
convicção divergente das alegações da embargante, isso não se
mostra suficiente para autorizar nova declaração” (Embargos de
Declaração no 2045484-77.2018.8.26.0000, Relator o nobre Des.
Renato Sartorelli, j. em 08.08.2018).
Nesse sentido, também:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Opostos sem
apontar omissão, contradição ou obscuridade do aresto, não
comportam
conhecimento.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
Repetição. Preclusão consumativa a inviabilizar conhecimento de
novos embargos de declaração contra o mesmo julgamento.
Embargos
não
conhecidos”
(Embargos
de
Declaração
no
2274102-53.2015.8.26.0000, Rel. o eminente Des. Evaristo dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
Santos, j. em 22.02.2017).
3. Nestas condições, meu voto não conhece
dos presentes Embargos.
Geraldo Wohlers
Relator